Tribunal: TJMT
Processo: 1071571-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071571-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ACACIO DOS SANTOS DE SENE - CPF: 758.168.141-68 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

JUNTADA DE ÁUDIO. CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO GENÉRICA. ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA DECLARADO EM OUTRO FEITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

2.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe evidência do vínculo mediante áudio de contratação, no qual há confirmação dos dados pessoais da recorrente, associado ao fato de que impugnação à contestação foi apresentada de forma genérica.

3.

Avulta-se, ainda, que o endereço da unidade consumidora, objeto do débito
sub judice (
Rua Ataide Pedro de Lima, 0, Indefinido, Várzea Grande-MT)
,

já foi declarado pela parte recorrente em autos diversos

(1009539-37.2018.8.11.0041, 3a Vara Cível).

4.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359 do STJ.

6.

Pedido contraposto em consonância com o art. 31 da Lei n. 9.099/1995 e

Enunciado n. 31/FONAJE.

7.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
t. 46 da Lei n. 9.099/1995.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

JUNTADA DE ÁUDIO. CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO GENÉRICA. ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA DECLARADO EM OUTRO FEITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

2.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe evidência do vínculo mediante áudio de contratação, no qual há confirmação dos dados pessoais da recorrente, associado ao fato de que impugnação à contestação foi apresentada de forma genérica.

3.

Avulta-se, ainda, que o endereço da unidade consumidora, objeto do débito
sub judice (
Rua Ataide Pedro de Lima, 0, Indefinido, Várzea Grande-MT)
,

já foi declarado pela parte recorrente em autos diversos

(1009539-37.2018.8.11.0041, 3a Vara Cível).

4.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359 do STJ.

6.

Pedido contraposto em consonância com o art. 31 da Lei n. 9.099/1995 e

Enunciado n. 31/FONAJE.

7.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
t. 46 da Lei n. 9.099/1995.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023